Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os embargos à execução são recebidos sem paralisação da execução e as situações que fogem a essa regra são classificadas como “excepcionais”.

2. A ausência de prévia segurança da execução e de elementos hábeis a demonstrar a probabilidade do direito obstam a suspensão da marcha executiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.